Tribunal: TJDFT
Processo: 0711884-67.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONTRATO. VENDA DE VEÍCULO POR PROCURAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. PROTESTO E INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DÉBITOS POSTERIORES À VENDA. DANO MORAL CONFIGURADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA MAJORADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Recurso interposto pela parte autora contra a sentença de parcial procedência visando à majoração da multa cominatória fixada em desfavor do réu e à procedência dos danos morais.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

4. A prova documental comprova que o autor outorgou ao réu procuração pública para tratar de todos os assuntos relativos ao veículo VW/GOL/SPECIAL, ano e modelo 2001, cor cinza, placa HVX 1484/CE, RENAVAM 756454565, em 19/07/2004, documento comumente utilizado em operações de compra e venda de veículos. Há prova, também, de débitos incidentes sobre o veículo em data posterior à venda, ainda em nome do autor, bem como de protesto e inscrição na dívida ativa do Estado do Ceará.

5. Do que consta nos autos, a recorrida deixou de cumprir adequadamente o contrato, pois não transferiu o veículo para o seu nome ou para o nome do novo adquirente e tal conduta causou transtornos ao recorrente, diante das diversas dívidas que estão vinculadas ao seu nome mesmo após 16 anos da venda do veículo.

6. Embora tanto o comprador quanto o vendedor tenham obrigações a cumprir perante os órgãos de trânsito (art. 123, I, § 1o, c/c art. 134, todos do CTB), é certo que o negócio realizado entre as partes (venda por procuração pública), além de impedir o vendedor de comunicar ao DETRAN, pois ausente o DUT preenchido, atribuiu ao comprador o ônus de transferir o veículo e realizar as comunicações respectivas, pois lhe foram conferidos amplos poderes para isso. Em situações como essa o vendedor confia na conduta leal e de boa-fé do comprador, para que o negócio seja concretizado com observância das regras legais. Entretanto, a requerida não agiu conforme o esperado, descumprindo os deveres anexos de lealdade, informação e colaboração.

7. O dano moral indenizável é aquele que afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. A responsabilidade de indenizar moralmente nasce com a inequívoca aferição do dano ao atributo da personalidade afirmado.

8. A situação trazida aos autos enseja a indenização por danos morais, pois a ausência da transferência do veículo em questão acarretou a inscrição do nome do recorrido em Dívida Ativa do Estado do Ceará, bem como deu ensejo ao protesto dos débitos.

9. A doutrina e a jurisprudência já estão pacificadas no sentido de que a inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes configura o dano moral na modalidade in re ipsa, plenamente indenizável. O dano moral decorre do próprio fato ilícito da inscrição indevida em rol de inadimplentes.

10. No presente caso, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e proporcional à finalidade de compensar o consumidor, punir o mau fornecedor e dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso. Tal valor é compatível com o fixado em casos análogos, respeita as condições pessoais de ambas as partes e não dará ensejo ao enriquecimento ilícito do autor nem ao empobrecimento do réu.

11. A multa cominatória fixada para o caso de eventual descumprimento da obrigação imposta na sentença se mostra insuficiente para compelir o réu a cumprir satisfatoriamente a ordem, deixando de atender à sua função primordial, pois não tem a necessária força coercitiva. O valor deve ser majorado para o montante diário de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para: a) julgar procedente o pedido de danos morais, condenando-se o réu a pagar ao autor o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual deverá ser acrescido de correção monetária a partir do arbitramento e de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; b) majorar a multa diária para R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para o caso de descumprimento da ordem fixada. Ficam mantidos os demais termos da sentença.

13. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46 Lei 9099/95).